Tribunal: TJSP
Processo: 1503609-94.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO QUANTO ÀS AMEAÇAS CONTRA MENORES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS. RECURSO MINISTERIAL

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO QUANTO ÀS AMEAÇAS CONTRA MENORES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DEFENSIVO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela nobre Defesa contra sentença que condenou G. M. da C. por cinco crimes de ameaça, em concurso formal, e pela contravenção penal de vias de fato, pleiteando o Parquet o reconhecimento do concurso formal impróprio e a Defesa a absolvição por insuficiência probatória ou o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (I) definir se a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e da contravenção penal restam comprovadas; (II) estabelecer se é cabível o reconhecimento do concurso formal impróprio entre os delitos de ameaça; (III) determinar se existem elementos suficientes para a condenação do acusado pelas ameaças supostamente dirigidas às crianças, vítimas não qualificadas na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova oral colhida nas fases policial e judicial demonstra com firmeza e harmonia que o réu ameaçou sua companheira, sogra e sogro, e agrediu fisicamente este último, revelando autoria e materialidade robustamente comprovadas.
A palavra das vítimas, especialmente em casos de violência doméstica, possui elevada força probatória quando harmônica com o conjunto dos autos, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A negativa do réu se mostra isolada, incoerente e dissociada do acervo probatório, sendo inverossímil a hipótese de imputações falsas articuladas por várias vítimas e testemunhas ligadas ao fato.
O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a simples idoneidade intimidativa da conduta e conhecimento da vítima, sendo irrelevante o ânimo exaltado ou o estado de ira do agente.
A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal incide adequadamente, pois os crimes foram cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, inexistindo bis in idem, conforme Tema Repetitivo 1197 do STJ.
O réu demonstra desígnios autônomos ao ameaçar três vítimas distintas, configurando concurso formal impróprio, na forma do art. 70, segunda parte, do Código Penal.
A condenação pelas ameaças supostamente dirigidas às crianças é inviável diante da insuficiência de provas e da ausência de qualificação mínima das vítimas na denúncia, em afronta ao art. 41 do CPP.
A prova confirma a prática da contravenção penal de vias de fato contra o sogro, caracterizada por agressões físicas sem produção de lesões, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.
A dosimetria deve ser ajustada para refletir o concurso formal impróprio reconhecido e para adequar a pena da contravenção ao mínimo legal, com exasperação pela agravante aplicável.
Mantém-se o regime inicial aberto diante da primariedade e da quantidade de pena, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos, à luz do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso ministerial provido e parcialmente provido o apelo defensivo.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação de crimes de violência doméstica.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo irrelevante o estado emocional ou a embriaguez voluntária do agente.
A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal aplica-se cumulativamente às disposições protetivas da Lei Maria da Penha sem configurar bis in idem.
A ocorrência de desígnios autônomos na prática de múltiplas ameaças contra vítimas distintas caracteriza concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, segunda parte, do Código Penal.
A ausência de qualificação mínima da vítima menor na denúncia impede a condenação, por comprometer a individualização do sujeito passivo, em violação ao art. 41 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 44, I; 61, II, "f"; 70, segunda parte; 147, caput e § 1o. CPP, art. 41 e art. 386, VII. Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21. Súmula 588/STJ. Lei no 14.994/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO; STJ, AgRg no AREsp 1.225.082/MS; STJ, HC 461.478/PE; STJ, HC 437.730/DF; TJSP, Apelação 1500495-88.2020.8.26.0415; TJSP, Apelação 1501379-62.2022.8.26.0637; TJSP, Apelação 0007129-08.2017.8.26.0278; TJSP, Apelação 1500352-51.2023.8.26.0106.